Tribunal: TJMT
Processo: 1004497-91.2024.8.11.0042
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL No 1004497-91.2024.8.11.0042 – COMARCA DE CUIABÁ
APELANTE: JAQUELINE DARLI DE ARRUDA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena de 6 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de dias-multa, em razão da apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes em residência, após abordagem policial em situação de flagrância.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se é nula a prova obtida mediante ingresso policial em domicílio sem mandado judicial; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (iii) determinar se é cabível a fixação de regime inicial mais brando para o cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O ingresso em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando amparado em fundadas razões e em situação de flagrante delito, especialmente em se tratando de crime permanente, como o tráfico de drogas.
A apreensão de porções de entorpecentes com o corréu em via pública, a tentativa de fuga ao avistar a polícia e a continuidade da diligência até o interior da residência configuram circunstâncias objetivas que caracterizam justa causa para a busca domiciliar.
A materialidade delitiva resta comprovada pelo auto de prisão em flagrante, termo de exibição e apreensão e laudo pericial definitivo, que atestam a natureza ilícita das substâncias apreendidas.
A autoria é demonstrada por depoimentos policiais firmes, coerentes e harmônicos, colhidos sob o crivo do contraditório, corroborados pela apreensão de drogas fracionadas, balança de precisão, simulacro de arma de fogo e dinheiro.
A palavra dos policiais possui especial relevância probatória quando em consonância com os demais elementos dos autos e ausente qualquer indício de má-fé ou interesse em incriminar indevidamente a acusada.
A quantidade, variedade e forma de acondicionamento dos entorpecentes evidenciam a finalidade de mercancia, afastando a tese de uso pessoal e a alegação de insuficiência de provas.
O regime inicial fechado é adequado diante da reincidência específica, da pena superior a quatro anos e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, em conformidade com o art. 33 do Código Penal e o art. 42 da Lei de Drogas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é lícito quando fundado em elementos objetivos que indiquem situação de flagrante delito em crime permanente.
Os depoimentos de policiais são idôneos para sustentar a condenação criminal quando harmônicos entre si e corroborados por outras provas.
A quantidade, variedade e forma de acondicionamento dos entorpecentes, aliadas à apreensão de instrumentos típicos da traficância, caracterizam o crime de tráfico de drogas.
A reincidência específica e as circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam a fixação do regime inicial fechado.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, arts. 240, § 2o, e 244; CP, art. 33, § 2o; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, e 42.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 603.616/RO, Tema 280; STF, RE no 635.659, Tema 506; STF, RE no 1.052.700/MG, Tema 972; STJ, HC no 385.110/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma; STJ, AgRg no AREsp no 1.580.132/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma; TJMT, Enunciado Criminal no 8.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004497-91.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Dr(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[Dr(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JAQUELINE DARLI DE ARRUDA - CPF: 018.690.891-11 (APELANTE), JONATHAN DE ARRUDA MOTA - CPF: 045.439.361-08 (APELANTE), PEDRO NELSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 030.983.711-10 (TERCEIRO INTERESSADO), DEIVYD EDSON ALVES FERREIRA - CPF: 042.485.171-75 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATHAN DE ARRUDA MOTA - CPF: 045.439.361-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena de 6 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de dias-multa, em razão da apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes em residência, após abordagem policial em situação de flagrância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é nula a prova obtida mediante ingresso policial em domicílio sem mandado judicial; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (iii) determinar se é cabível a fixação de regime inicial mais brando para o cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ingresso em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando amparado em fundadas razões e em situação de flagrante delito, especialmente em se tratando de crime permanente, como o tráfico de drogas.

A apreensão de porções de entorpecentes com o corréu em via pública, a tentativa de fuga ao avistar a polícia e a continuidade da diligência até o interior da residência configuram circunstâncias objetivas que caracterizam justa causa para a busca domiciliar.

A materialidade delitiva resta comprovada pelo auto de prisão em flagrante, termo de exibição e apreensão e laudo pericial definitivo, que atestam a natureza ilícita das substâncias apreendidas.

A autoria é demonstrada por depoimentos policiais firmes, coerentes e harmônicos, colhidos sob o crivo do contraditório, corroborados pela apreensão de drogas fracionadas, balança de precisão, simulacro de arma de fogo e dinheiro.

A palavra dos policiais possui especial relevância probatória quando em consonância com os demais elementos dos autos e ausente qualquer indício de má-fé ou interesse em incriminar indevidamente a acusada.

A quantidade, variedade e forma de acondicionamento dos entorpecentes evidenciam a finalidade de mercancia, afastando a tese de uso pessoal e a alegação de insuficiência de provas.

O regime inicial fechado é adequado diante da reincidência específica, da pena superior a quatro anos e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, em conformidade com o art. 33 do Código Penal e o art. 42 da Lei de Drogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é lícito quando fundado em elementos objetivos que indiquem situação de flagrante delito em crime permanente.

Os depoimentos de policiais são idôneos para sustentar a condenação criminal quando harmônicos entre si e corroborados por outras provas.

A quantidade, variedade e forma de acondicionamento dos entorpecentes, aliadas à apreensão de instrumentos típicos da traficância, caracterizam o crime de tráfico de drogas.

A reincidência específica e as circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam a fixação do regime inicial fechado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, arts. 240, § 2o, e 244; CP, art. 33, § 2o; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, e 42.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 603.616/RO, Tema 280; STF, RE no 635.659, Tema 506; STF, RE no 1.052.700/MG, Tema 972; STJ, HC no 385.110/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma; STJ, AgRg no AREsp no 1.580.132/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma; TJMT, Enunciado Criminal no 8.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de JAQUELINE DARLI DE ARRUDA contra sentença proferida pelo juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (ação penal n. 1004497-91.2024.8.11.0042) que a condenou à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006).

Nas razões recursais (Id. 340511960), a defesa postula:
1)
nulidade absoluta do processo em razão da violação de domicílio, sustentando, em síntese, ausência de fundadas razões para o ingresso domiciliar sem mandado judicial;
2)
absolvição da apelante por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP, alegando que
“as provas produzidas não oferecem a certeza imprescindível para embasar a condenação da apelante pelo crime de tráfico de drogas”
;
3)
subsidiariamente, caso mantida a condenação, fixação de regime semiaberto para início de cumprimento de pena.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento integral do recurso defensivo (Id. 340511962).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. AMARILDO CESAR FACHONE, manifesta-se pelo desprovimento do recurso da defesa (Id. 342839399), nesses termos:

"APELAÇÃO CRIMINAL - DEFESA - TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006) - IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA: PLEITO DE ABSOLVIÇÃO - PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - READEQUAÇÃO DE REGIME - IMPOSSIBILIDADE – PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – NÃO ACOLHIMENTO - FUNDADA SUSPEITA – TENTATIVA DE FUGA DO RAIO DE VISÃO DOS POLICIAIS – NERVOSISMO – ABORDAGEM PESSOAL – ENCONTRO DE ENTORPECENTES JUNTO AO RÉU JONATHAN - PROGRESSÃO PARA ABORDAGEM DOMICILIAR – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESPROVIMENTO - MULTILPLOS ENTORPECENTES ENCONTRADOS NA CASA DOS RÉUS - TERMO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO – LAUDO PERICIAL - VARIEDADE DE DROGAS - BALANÇA DE PRECISÃO ENCONTRADA NO LOCAL - PALAVRA DOS POLICIAIS POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA QUANDO CORROBORADA COM AS DEMAIS PROVAS - READEQUAÇÃO DE REGIME - DESPROVIMENTO – RÉ REINCIDENTE E COM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS - REGIME FECHADO DE ACORDO COM A LEI E COM A JURISPRUDÊNCIA – PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO"

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A acusada JAQUELINE DARLI DE ARRUDA foi denunciada pelo cometimento do delito descrito no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, juntamente com seu filho JONATHAN DE ARRUDA MOTA, com base no seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória:

“(...) no dia 20 de janeiro de 2024, por volta das 17h00min, na Rua O, quadra 19, no 16, bairro Jonas Pinheiro III, nesta cidade...
Jonathan de Arruda Mota trazia consigo para outros fins que não o consumo pessoal, 10 (dez) porções de cocaína
, com massa total de 10,12 g (dez gramas e doze centigramas)
e 05 (cinco) pedras de pasta base de cocaína, com massa total de 1,26 g
(um grama e vinte e seis centigramas).

Na mesma data e local ele e Jaqueline Darli de Arruda tinham em depósito 60 (sessenta) pedras de pasta base de cocaína
, com massa total de 14,90 g (quatorze gramas e noventa centigramas),
32 (trinta e duas) porções de cocaína, com massa total de 47,53 g
(quarenta e sete gramas e cinquenta e três centigramas),
01 (um) tablete e 04 (quatro) porções de maconha, com massa total de 814,24
g (oitocentos e quatorze gramas e vinte e quatro centigramas), tudo sem autorização e em desacordo com determinação (...).

Conforme caderno investigativo, na data dos fatos a equipe Força 90 em patrulhamento tático visualizou o denunciado Jonathan em frente à sua residência, no bairro Jonas Pinheiro III. Em seguida, ao perceber a presença dos policiais, Jonathan empreendeu fuga, porém foi abordado. Durante a busca pessoal, foram encontradas em seu bolso 05 (cinco) pedras de pasta base de cocaína, 10 (dez) porções de cocaína e a quantia de R$ 123,00 (cento e vinte e três reais). Em entrevistas,
Jonathan mencionou que reside na casa com sua genitora, a denunciada Jaqueline, e consentiu com a entrada dos policiais
na residência. Já no local, a equipe encontrou Jaqueline no interior do imóvel, e durante buscas domiciliares os agentes encontraram no quarto da denunciada, em uma bolsa branca, um pote de vidro contendo 32 (trinta e duas) porções de cocaína, 60 (sessenta) porções de pasta base, 01 (uma) balança de precisão com resquícios de maconha, 01 (um) simulacro de arma de fogo, tipo pistola e a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais).
Ao ser questionada, Jaqueline confessou ser proprietária da bolsa e dos entorpecentes,
revelando que comercializa drogas em conjunto com seu filho. Além disso, na sala, foi encontrado uma sacola de cor verde contendo 01 (um) tablete de maconha, 04 (quatro) porções da mesma substância e 03 (três) rolos de papel filme com resquícios de maconha. Perante autoridade policial, Jonathan e Jaqueline permaneceram em silêncio. (...) Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA, Jonathan de Arruda Mota e Jaqueline Darli de Arruda como incursos no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (...)”
(ID. 340511887).

Encerrada a instrução processual a apelante e o corréu foram condenados conforme os termos da denúncia. Jonathan não recorreu (ID 340511963).

A defesa Jaqueline Darli de Arruda recorre postulando o que segue:

DA NULIDADE ABSOLUTA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

A defesa suscita nulidade absoluta do processo, sob o argumento de violação de domicílio, ao fundamento de que o ingresso dos policiais na residência ocorreu sem mandado judicial ou justa causa; que a abordagem de Jonathan teria se baseado em critérios subjetivos; e que a droga apreendida com ele, em via pública, não autorizaria a entrada no imóvel sem prévia autorização judicial.

A preliminar não merece acolhimento.

No caso concreto, a prisão dos acusados decorreu de abordagem policial amparada em elementos objetivos reveladores de fundada suspeita. Durante revista pessoal realizada em via pública, foram encontradas com Jonathan múltiplas porções de entorpecentes (10 porções de cocaína e 05 pedras de pasta base) além de quantia em dinheiro, o que caracterizou situação de flagrante delito pela prática do crime de tráfico de drogas, de natureza permanente, cujo estado de flagrância se protrai no tempo enquanto não cessada a conduta.

Os policiais militares Pedro Nelson Pereira e Deivyd Edson Alves, ouvidos em juízo (Termo de Audiência ID 340511937), relataram de forma coerente e harmônica as circunstâncias da abordagem. Informaram que, durante patrulhamento tático da equipe Força 90, visualizaram Jonathan em frente à residência e que este, ao notar a aproximação da viatura, empreendeu fuga para o interior do imóvel. Após a abordagem e a busca pessoal, localizaram as porções de entorpecentes. Jonathan afirmou residir no local com sua mãe e, segundo os agentes, autorizou a entrada na residência. No interior do imóvel, encontraram Jaqueline e, em seu quarto, apreenderam os demais entorpecentes, balança de precisão, simulacro de arma e dinheiro.

A legalidade da busca domiciliar já foi devidamente enfrentada pelo juízo de origem, que rejeitou a preliminar de nulidade nos seguintes termos:

“a entrada policial no imóvel se deu porque havia circunstâncias objetivas, concretas e prévias, a revelar, antes do ingresso no domicílio, indícios razoáveis da prática do tráfico de entorpecentes, e ainda, por estar em pleno estado de flagrância, em virtude da droga encontrada na busca pessoal do réu Jonathan.

Insta consignar que o crime de tráfico de droga trata-se de crime permanente e, por isso, enquanto não cessar a permanência encontra-se o agente em pleno estado de flagrância, não havendo, portanto, que se falar em ilegalidade da busca domiciliar e ofensa às garantias constitucionais.”
(Sentença – pág. 385-PDF).

Embora a defesa alegue nulidade da busca, o conjunto probatório revela circunstâncias concretas que legitimaram a atuação dos agentes de segurança pública, notadamente diante da fundada suspeita de ocorrência de ilícito, posteriormente confirmada pela apreensão das porções de pasta base de cocaína. A conduta policial, portanto, observou os parâmetros da legalidade inerentes à atividade de prevenção e repressão de crimes, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

“A abordagem policial decorre do poder de polícia inerente à atividade do Poder Público que, calcada na lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública”
(HC 385.110/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 14/06/2017).

Ressalte-se que a Polícia Militar atua em nome do Estado, com a finalidade de resguardar a ordem pública. No caso, as fundadas razões encontram-se claramente delineadas pelas circunstâncias concretas que culminaram na prisão em flagrante, não se tratando de atuação aleatória, mas de intervenção pautada em motivos plausíveis e previamente identificáveis.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

“Da busca domiciliar: O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial é lícito quando amparado em fundadas razões que indiquem a ocorrência de situação de flagrante delito (crime permanente). No caso, a visualização da entrega de entorpecente a usuário e a fuga do suspeito para o interior da residência ao avistar a guarnição constituem justa causa idônea (STF, Tema 280). Afigura-se legítima a busca domiciliar subsequente, sem necessidade de mandado judicial, dada a natureza permanente do crime de tráfico e a continuidade da diligência. A conduta dos agentes mostra-se de acordo com o art. 5o, XI, da CF; arts. 240, § 2o, e 244, todos do CPP e a jurisprudência do STF (RE 603.616/RO, Tema 280; RHC 229.514/PE; RE 1513776/RS).
(N.U 1007730-10.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 30/01/2026)

Os elementos objetivos e concretos do caso, tais como a atitude suspeita de Jonathan ao avistar os policiais, a apreensão de expressiva quantidade de droga em sua posse e a informação de que residia no local, à luz da jurisprudência consolidada, legitimam a ação policial.

Diante disso, rejeito a preliminar de nulidade absoluta por violação de domicílio.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa busca a absolvição da apelante por insuficiência probatória, sustentando que a condenação baseou-se exclusivamente em depoimentos policiais, sem elementos concretos que comprovem a mercancia ilícita, invocando a aplicação do princípio
in dubio pro reo.

Alega que não foram realizadas diligências investigativas posteriores para apurar eventual envolvimento da acusada com o tráfico de drogas, limitando-se a persecução penal às informações preliminares da fase inquisitorial. Sustenta que os testemunhos policiais, derivados de abordagem de rotina, não foram acompanhados de elementos concretos capazes de comprovar a traficância.

O pedido também não merece provimento.

A materialidade
delitiva encontra-se amplamente demonstrada nos autos por meio do auto de prisão em flagrante (APF no 1001079-48.2024.8.11.0042), do boletim de ocorrência, do termo de exibição e apreensão (Id. 144518352), e, sobretudo, do laudo pericial definitivo de droga no 311.3.10.9067.2024.157927-A01 (Id. 144518373), o qual atestou que as substâncias apreendidas tratavam-se de COCAÍNA e MACONHA, proscritas conforme RDC no 13 de 26.03.2010, que regulamenta a Portaria no 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusas respectivamente nas listas "F1" e "E"/"F2" de substâncias entorpecentes.

A autoria delitiva
no crime de tráfico de drogas, por sua vez, é inequívoca.

Os policiais militares Pedro Nelson Pereira e Deivyd Edson Alves relataram em juízo, com coerência e uniformidade, as circunstâncias da prisão em flagrante. Narraram que, durante patrulhamento tático, abordaram Jonathan, que empreendeu fuga para o interior da residência. Durante a busca pessoal, encontraram múltiplas porções de entorpecentes em sua posse. Jonathan informou residir com sua mãe, Jaqueline, e autorizou a entrada dos policiais. No interior do imóvel, localizaram Jaqueline e, em busca no quarto da acusada, encontraram, dentro de uma bolsa branca, um pote de vidro contendo 32 porções de cocaína e 60 porções de pasta base, além de balança de precisão com resquícios de maconha, simulacro de arma tipo pistola e a quantia de R$ 400,00. Na sala da residência, localizaram sacola verde contendo tablete de maconha, porções da mesma substância e rolos de papel filme com resquícios de maconha.

Os depoimentos dos policiais foram prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mostrando-se harmônicos entre si e convergentes com os demais elementos de prova constantes dos autos, notadamente o termo de apreensão e o laudo pericial. Não há nos autos qualquer elemento que desabone a palavra dos agentes da lei ou que indique má-fé, parcialidade ou interesse particular em prejudicar a acusada.

A apelante, em seu interrogatório judicial, negou a prática do tráfico de drogas e afirmou desconhecer a bolsa branca e a sacola vermelha supostamente apreendidas. Alegou que sempre trabalhou e que nunca vendeu drogas, sustentando que a abordagem policial deu-se de forma tranquila e sem agressões. Todavia, a negativa da acusada não possui força suficiente para infirmar o robusto conjunto probatório produzido nos autos.

Quanto à validade dos depoimentos de policiais, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os testemunhos dos agentes da lei responsáveis pela prisão em flagrante constituem meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório quando em harmonia com as demais provas dos autos e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.

Nesse sentido, esta Egrégia Corte consolidou entendimento por meio do Enunciado Criminal no 8 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:
"Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal"
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, publicado no DJE em 12/04/2017).

Os agentes da polícia, em cumprimento de seu dever legal os policiais buscam a ordem e a paz social, não tendo nenhum interesse em incriminar inocentes (ao menos não restou provado pela defesa – ônus da prova). A acusada sim tem interesse em provar suas inocências a todo custo, e não está compromissado a falar a verdade a luz do princípio
nemo tenetur se detegere
, que garante a não auto-incriminação.

As circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante, a considerável quantidade de drogas apreendidas (totalizando 888,05 gramas de entorpecentes, sendo 73,81g de cocaína e pasta base, e 814,24g de maconha), a variedade de substâncias (maconha, cocaína e pasta base), o acondicionamento fracionado em múltiplas porções prontas para comercialização (25 porções de cocaína e 60 porções de pasta base no quarto de Jaqueline), a apreensão de balança de precisão com resquícios de maconha, simulacro de arma de fogo e quantia em dinheiro (R$ 523,00 ao todo), alinhados aos testemunhos policiais, são elementos que comprovam de forma inequívoca a ocorrência do crime de tráfico de drogas.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 635.659 (Tema 506 da Repercussão Geral), estabeleceu que será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo até 40 gramas de maconha ou seis plantas fêmeas. Contudo, consignou expressamente que essa presunção é relativa, não estando a autoridade policial impedida de realizar prisão em flagrante por tráfico de drogas mesmo para quantidades inferiores ao limite estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, e a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular.

No caso concreto, não apenas a quantidade de drogas ultrapassa em muito o parâmetro estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal (888,05 gramas contra 40 gramas), como também estão presentes múltiplos elementos característicos de mercancia: o acondicionamento fracionado em dezenas de porções individualizadas, a variedade de substâncias (três tipos diferentes de entorpecentes), a balança de precisão, o simulacro de arma de fogo e a quantia em dinheiro.

Não foi produzida qualquer prova contrária aos depoimentos dos policiais de forma a desmerecê-los ou a demonstrar que teriam interesse em incriminar falsamente a acusada. A versão apresentada pela apelante, negando a prática do tráfico de drogas, não é capaz de fragilizar os testemunhos dos agentes da lei, porquanto não há qualquer motivo para duvidar das palavras dos policiais ou para supor que tivessem intenção de prejudicar a acusada.

Ademais,
"Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz 'ainda que gratuitamente' –, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso."
(STJ - AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020).

Desse modo, a condenação da apelante deve ser mantida.

DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

A defesa postula, subsidiariamente, a fixação de regime semiaberto para início de cumprimento de pena.

Quanto ao regime inicial fixado na sentença, verifica-se que o juízo a quo fundamentou adequadamente a imposição do regime fechado, observando os critérios estabelecidos no art. 33 do Código Penal, conjugado com o art. 42 da Lei no 11.343/06.

O magistrado sentenciante consignou que foram apreendidas 814,24g de maconha e 62,43g de cocaína, quantidade expressiva que demonstra o dolo intenso da condenada e justifica a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, em observância à preponderância estabelecida pelo art. 42 da Lei de Drogas quanto à natureza e quantidade da substância.

Ademais, na segunda fase da dosimetria, foi reconhecida a agravante da reincidência específica, vez que a apelante possui condenação anterior transitada em julgado pelo delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06), nos autos no 0038134-26.2019.8.11.0042, com trânsito em julgado em 07/11/2022, ainda se encontrando em fase de execução (Executivo no 2002167-41.2023.8.11.0042).

Com efeito, nos termos do art. 33, §2o, alínea "b", do Código Penal, o regime inicial fechado é obrigatório para o condenado reincidente, salvo se a pena for inferior a 4 (quatro) anos e as circunstâncias judiciais forem favoráveis. No caso da apelante, não apenas há reincidência específica, como a pena aplicada foi de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, quantitativo que, por si só, já autorizaria a fixação do regime fechado.

A sentença está em conformidade com os parâmetros estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 1.052.700/MG (Tema 972 da Repercussão Geral), no qual foi declarada a inconstitucionalidade do §1o do art. 2o da Lei no 8.072/90, determinando que a fixação do regime inicial deve observar os critérios previstos no art. 33 do Código Penal.

Não há, portanto, qualquer vício ou ilegalidade na fixação do regime inicial fechado.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso de JAQUELINE DARLI DE ARRUDA, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026